Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL. DIREITO EXCLUSIVO DE USO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1. A proteção legal do nome comercial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial, conforme estabelecido na Lei no 8.934/94, respeitadas as restrições geográficas previstas na lei, com possibilidade de ampliação da proteção a outras unidades da federação mediante requerimento da empresa interessada. A aquisição do direito de uso exclusivo de uma marca é concretizada através de seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), garantindo proteção em todo o território nacional, conforme os artigos 124, inciso XIX, e 129 da Lei no 9.279/1996. Tal registro impede o uso de marca idêntica ou similar pela concorrência, preservando a singularidade da mesma no mercado.
2. O artigo 209 da Lei no 9.279/1996 estabelece a possibilidade de compensação financeira por perdas e danos oriundos de infrações aos direitos de marca, aí incluindo-se danos materiais e morais.
3. Recurso parcialmente provido.